Tribunal: TJES
Processo: 0000175-05.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-05.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT SOUZA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000175-05.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO - ES24010-A, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
– ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO N° 11.615/2023 – DECOTE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ENVOLVIMENTO ADOLESCENTE – FIXAÇÃO FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - MODULAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante das provas coligidas aos autos, não se mostra possível a absolvição do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito. 2. Não há falar em violação de domicílio, uma vez que a abordagem policial se deu mediante fundadas razões acerca da preparação e embalo de drogas para a comercialização. 3. A conduta de posse de munição se deu sob a égide do Decreto n. 11.615/2023 que voltou a considerar a munição de calibre 9mm como sendo de uso restrito. 4. Diante do envolvimento de adolescente na preparação da droga para a comercialização, a causa especial de aumento de pena deve ser mantida. 5. Diante da quantidade munições, bem como objetos usados para a preparação das drogas a serem comercializadas, resta possível a modulação da fração utilizada para a redução da pena quando do reconhecimento da minorante prevista no §4° do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. 6. A pena-base foi recrudescida mediante fundamentação idônea, não merecendo retoques. 7. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBERT SOUZA DA SILVA

em face da sentença (ID. 11591323), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 06 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 350 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID. 11591331), a defesa do apelante pugna pela absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e posse de munição e acessórios de uso restrito diante da ausência de provas, em especial pelo fato da nulidade decorrente da violação de domicílio.

Em relação ao crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/03, pugna pela desclassificação para o delito de posse munição e acessórios de uso permitido, diante da edição do Decreto n. 9.785 de 2019.

Requer ainda o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base conduzindo-a ao mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no patamar de máximo de redução.

Contrarrazões (ID. 11591339) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 11658418) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000175-05.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO - ES24010-A, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio inicialmente a dinâmica fática da peça acusatória:

“Consta dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de abril de 2024, por volta de 17h59min, na Avenida Linhares, bairro Ipanema, nesta Comarca, o denunciado, em companhia de adolescente, trazia consigo e tinha em depósito, material entorpecente em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncias durante o patrulhamento tático motorizado de que dois indivíduos - sendo um deles o denunciado, conhecido da guarnição por gerenciar o tráfico na região - estariam embalando entorpecente para a venda atrás do bar do Manoel, bem como que estariam em posse de arma de fogo.

Ao se dirigirem ao local, o denunciado visualizou a guarnição e correu para dentro de uma residência, deixando cair durante a fuga uma carga contendo 13 buchas de maconha. Diante do flagrante, os militares entraram na residência para fazer a detenção do denunciado, quando lograram êxito em localizar o segundo indivíduo da denúncia, o adolescente Riquelme Bento Honorio Loureiro.

Ato contínuo, os Policiais Militares passaram a fazer buscas no local, arrecadando um carregador de munição 9mm com 07 munições intactas de .380 e 02 munições de 9mm, uma caixa fechada de adesivos do CDA e PCV (facções Caixa D’Água e Primeiro Comando de Vitória), uma sacola contendo diversos potes vazios utilizados para embalar entorpecente, duas balanças de precisão, dois grampeadores, uma tesoura, 17 buchas de maconha, 25,6g de haxixe, 48 pedras de crack e, após ser aplicado o cão Arco na residência, entraram mais 27 papelotes de cocaína, 14 pinos de cocaína e 05 celulares.

Registra-se que, após ser dada voz de prisão, no momento em que estava sendo colocado no compartimento de segurança, o denunciado tentou empreender fuga, sendo detido pelos militares que, ao tentarem novamente colocá-lo na viatura, resistiu à ordem com chutes.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 06 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 350 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa do réu postula inicialmente a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas e de posse de munições e acessórios restrito, haja vista a ausência de provas, bem como pela nulidade da ação penal gerada pela violação de domicílio.

Requer ainda a desclassificação do crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/03, pela desclassificação para o delito de posse munição e acessórios de uso permitido, diante da edição do Decreto n. 9.785 de 2019.

Em relação à autoria e materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado n° 54200831, auto de apreensão n° 2090.3.30149/2024), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas,
laudo de exame de material (ID. 41802158), laudo toxicológico definitivo (ID. 42146849)
.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestado na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“Durante patrulhamento tático motorizado realizado pela equipe da 4259 (Cb Hertel, Sd Thiago, Sd Lube e cão Arco), Juntamente com a 5330 ( Cb De Sa e Sd Douglas),
receberam a informação de que dois indivíduos, sendo um conhecido como Cabelinho lá conhecido pela equipe por gerenciar e ser um dos frentes do trafico da região da Caixa dágua) e outro de nome Riquelme, estariam em uma residência no Bairro Ipanema, na Av. Linhares, atrás do “Bar do Manel” fazendo o embalo de entorpecentes e que estavam de posse de Arma de fogo
. Diante da denúncia, os militares prosseguiram até o local, e
que no lado de fora da residência, o individuo conhecido como Cabelinho, posteriormente identificado como Robert Souza Da Silva, ao visualizar os militares, se evadiu para dentro da residência, deixando cair uma carga de maconha, contendo 13 buchas de substância similar a mesma
. Diante do flagrante, os militares adentraram na residência para fazer a detenção do mesmo.
No interior da residência também estava o outro individuo da denúncia, sendo ele identificado como Riquelme Bento Honorio Loureiro
. Ao ser dado a voz de prisão ao Robert, o mesmo resistiu à prisão, e tentando a todo momento agredir os militares, sendo dessa forma, necessário o uso moderado da força por parte dos militares, causando as seguintes lesões no Robert, um corte na boca e arranhão no ombro direito
. Ao realizar buscas na residência foi encontrado um Carregador de munição 3mm, municiada com 07 munições intactas.380 e 02 munições de 9mm, uma caixa fechada com 50 munições calibre .9mm intactas, 01 sacola contendo diversos pinos vazios, dois rolos de adesivos contendo os dizeres 2CDA E PCVz ( Siglas da Facção ao qual Robert pertence 2 Caixa D’água e PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA-) e que são usados para adesivar as drogas já pronta para o comercio, uma sacola contendo diversas potes vazios utilizados para comercializar PAC, duas balanças de precisão utilizadas para pesar os entorpecentes, dois grampeadores e 01 tesoura de corte, além de 17 buchas de substancia similar a maconha, 25,6 gramas de haxixe, 48 pedras de substancia similar a crack, e ao ser aplicado o Cão Arco na residência, na intenção de encontrar mais material ilícito, foi encontrado 27 papelotes de substancia similar a cocaína e 14 pinos de substancia similar a cocaína, também foi encontrado na residência 05 celulares (01 celular Iphone Preto, 01 motorola Azul, 01 Redmi Azul, 01 positivo azul e 01 Motorola Cinza).
Vale ressaltar que no momento em que estava conduzindo o Robert até o compartimento de segurança o mesmo tentou empreender fuga e novamente resistiu a ordem dada pelos militares, sendo necessário novamente o uso da força, e que no momento que ia colocar o detido no compartimento de segurança, o mesmo novamente resistiu, tentando deferir chutes nos militares. Foi oferecido a Robert o atendimento médico, sendo negado pelo mesmo. Já o menor apreendido em momento algum apresentou resistência. Robert foi conduzido pela equipe da 5330 no compartimento de segurança e algemado, visto que estava bastante alterado e o Riquelme conduzido pela equipe da 4259 e entregue sem lesões corporais e/ou sinais de maus tratos. Segue em anexo o auto de resistência." QUE o menor estava dentro da residência e que teria sido colaborativo com os militares;
QUE Robert já é conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico de entorpecentes; QUE afirma que não fora encontrada arma na residência; QUE chegava muitas informações a guarnição de que o responsável pelo tráfico de entorpecentes na região seria o Robert
;”(depoimento prestado na esfera policial pelo militar Thiago Pereira de Oliveira)

“(...)
que se recorda dos fatos; que receberam uma denúncia anônima de um transeunte que não quis se identificar com medo de sofrer represálias no Bairro; que a denúncia afirmava que o indivíduo "Cabelinho" e Riquelme estariam dentro de uma residência embalando entorpecente; que já era de conhecimento da guarnição de que "Cabelinho" tinha envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, que ele era um dos "frente" do tráfico na localidade, perto da caixa d'água;
que o transeunte passou a localidade da casa e
quando chegaram o indivíduo "Cabelinho" se evadiu e deixou cair uma quantidade de entorpecentes;
que entraram na casa em que "Cabelinho" entrou e o detiveram; que no primeiro momento ele já resistiu à prisão;
que dentro da casa foram encontrados mais entorpecentes e o indivíduo Riquelme
; que quando estavam conduzindo o indivíduo para a viatura novamente ele tentou resistir e se evadir a força e, no momento em que tentaram colocá-lo no cofre, ele reagiu mais uma vez dando chutes nos militares;
que dentro da casa dele foram encontrados entorpecentes e os materiais de embalo, inclusive, tinha material de embalo com a sigla "PCV" e "Caixa D'água"; que sabem que "Cabelinho" faz parte de facção; que apenas Riquelme e "Cabelinho" estavam neste local;
que nenhuma testemunha presenciou os fatos, apenas depois da prisão dele que moradores viram; que no momento da detenção ninguém viu nada;
que confirma o teor de seu depoimento prestado em sede policial; que trabalha no K9
; que nunca fez parte do setor de inteligência da Polícia Militar; que trabalha em Viana há 10 anos e há 8 anos é da Força Tática;
que recebem informações de colaboradores;
que não se recorda se já abordou o acusado;
que o acusado se evadiu e foi abordada dentro da residência; que o acusado dispensou maconha, porém, não se recorda a quantidade;
que o terreno é aberto e têm casas no mesmo lote; que em uma casa embaixo, a casa dele e não se recorda se têm outras casas; que no momento da prisão ninguém viu nada; que populares só viram no momento em que ele estava detido e sendo colocado no compartimento de segurança;
que somente o acusado e Riquelme estava dentro da casa; que a viatura passou na rua, identificaram um indivíduo e ele já se evadiu para dentro da casa; que já sabiam quem era o indivíduo; que "Cabelinho" é o Robert, com toda certeza;
que no momento da ocorrência não havia compradores;
que os materiais encontrados na residência condizem com entorpecentes que estavam sendo embalados;
que não se recorda as vestimentas do acusado; que nem questionaram ao acusado a propriedade das drogas; que não sabe precisar a distância que estava do acusado quando ele se evadiu, porém, dava para ver claramente que era ele;
que visualizou o acusado dispensando entorpecente e se evadindo para a residência
; que estavam em quatro ou cinco policiais; que provavelmente era o terceiro homem; que abordou o acusado dentro da residência;
que havia droga em cima da mesa, dentro do armário, dentro da máquina de lavar, em baixo da cama; que tinha material de embalo espalhado pela casa toda; que Riquelme estava dentro do quarto;
que não questionaram o menor sobre a propriedade da droga; que segundo a denúncia Robert morava nessa residência;
que a denúncia dava conta de uma casa atrás do "Bar do Manel"; que ele se evadiu para dentro dessa casa
; que o menor não assumiu; que nenhum dos indivíduos assumiram a propriedade da droga; que nunca fez abordagem anteriormente neste local; que nessa mesma rua, um pouco mais distante, há um ponto de tráfico de drogas; que na casa tinha um menor e o acusado;
que a casa era habitada; que a droga dispensada tinha as mesmas características do restante da droga encontrada dentro da casa
; que no momento em que saíram de dentro da casa com o acusado e com Riquelme foi que apareceram populares, porém, ninguém visualizou o momento flagrancial; que tinha mulheres, crianças, tinha um senhor; que eram pessoas que moravam ali próximo (...)." (depoimento prestado em juízo pelo policial militar José Vitor Jareta Lube)

"(...)
que se recorda da ocorrência
;
que receberam uma denúncia anônima de que o acusado e mais outra pessoa estariam embalando entorpecente no local e estariam armados
;
que quando chegaram na porta a equipe desembarcou e o acusado acabou correndo para a residência e deixou cair alguns entorpecentes no chão
;
que conseguiram adentrar e detê-lo; que dentro da casa tinha o Riquelme e mais entorpecentes dentro do armário, dentro da máquina de lavar
; que tinha informação de que o acusado gerenciava o tráfico local; que já o abordou outras vezes, porém, nunca encontraram nada com ele; que foi apenas nessa abordagem que encontraram ilícito com o acusado; que dentro da residência só tinha o acusado e o menor Riquelme; que recebiam várias denúncias de colaboradores de que o acusado era gerente do tráfico na localidade; que foram apenas denúncias; que trabalha no setor operacional, na rua; que já participou de algumas investigações, porém, de outros indivíduos; que atua há 3 anos naquela região; que já abordou o acusado na Caixa D'água e na Rependuca, porém, nessas ocasiões nada de ilícito foi encontrado com ele; que a residência fica atrás de um bar; que não é murada; que é uma casa pequena; que pelo que se recorda havia duas casas no lote;
que entraram somente na residência do acusado
; que era o carona na viatura;
que quando viu o acusado era uma distância de fácil visualização, porém, não sabe precisar a metragem; que o acusado jogou no chão o material e se evadiu;
que só na hora em que colocaram o acusado no cofre que apareceram pessoas; que a ocorrência foi no final da tarde; que não se lembra se o bar estava aberto, porém, o dono estava lá varrendo; que na rua o acusado estava sozinho; que viu o acusado meio diagonal;
que o denunciado viu a guarnição
;
que tinham a denúncia e foram até o local e o acusado dispensou o material e tentou se evadir; que até então conhecia o acusado como "Cabelinho"; que o acusado resistiu a abordagem; que os materiais foram encontrados de forma conjunta e depois passaram o cão
; que o menor estava dentro do quarto; que o adolescente ficou quieto; que o menor disse que estava acompanhando "Cabelinho"; que entraram apenas nessa residência; que nunca entrou nessa casa antes; que o local de tráfico na localidade fica outras ruas acima; que não se recorda das vestimentas do acusado; que não sabe dizer se o acusado trabalha (...)." (depoimento prestado em juízo por Thiago Pereira de Oliveira)

A defesa alega a inexistência de provas capazes de ensejar o édito condenatório, em especial pelo fato de que o ingresso dos policiais militares na residência, onde foram encontradas as drogas, se deu mediante violação de domicílio.

Em que pese tais argumentos, não merecem acolhida.

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e harmônicos desde a esfera policial, afirmando que receberam notícias acerca da ocorrência de preparação e embalo de drogas em uma casa.

Relataram ainda, que ao se aproximarem do local indicado, viram Robert correndo para dentro da residência indicada nos relatos e deixando cair uma sacola que, posteriormente, foi identificada com certa quantidade de drogas.

Ao continuar com as diligências, adentraram na casa apontada na denúncia e localizaram grande quantidade de material para preparação e embalo da droga, além de entorpecentes, munições e o carregador de arma de fogo.

Não desconheço da existência de depoimentos prestados por informantes em que divergem das declarações dos policiais militares, contudo, não posso deixar de valorá-los com ressalvas, uma vez que são pessoas do relacionamento íntimo do apelante, bem como por não terem presenciado o momento da abordagem policial, já que relatam que chegaram ao local quando o réu já estava algemado.

Assim, diante da visualização do apelante empreendendo fuga e deixando cair uma sacola contendo drogas, a apreensão de substâncias entorpecentes e material para embalo, inclusive com identificação de facções vinculadas à mercancia de drogas, não vejo como acolher a tese de inexistência de provas, já que o conjunto probatório se mostra robusto.

Pelos mesmos argumentos, não vejo como acolher a alegação de que as provas juntadas aos autos são nulas, haja vista que produzidas mediante violação de domicílio.

De acordo com a dinâmica fática demonstrada nos autos, os detalhes apresentados na denúncia anônima, apontando os indivíduos e o local onde estaria sendo praticado do delito, o comportamento de fuga do réu ao avistar a guarnição com a dispensa da sacola contendo drogas, conferiram fundadas razões para a abordagem policial, bem como para o ingresso na residência, cujas características também foram descritas nas informações recebidas pelos policiais militares.

Assim, entendo que não houve ilegalidade na conduta dos policiais, não sendo possível acolher o pleito formulado.

No que se refere ao pedido de desclassificação da conduta imputada para o crime de porte ilegal de munições de uso restrito para o delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, entendo ser inviável o pleito defensivo, concernente a aplicação do Decreto n. 9.785/2019.

Isso porque o apelante praticou o crime no dia 05 de abril de 2024, já sob a égide do Decreto n° 11.615, publicado no dia 21 de julho de 2023 que estabelece, no artigo 12, inciso III, que as munições que possuam energia superior a 407 joules na saída do cano de prova são de uso restrito, como é o caso da munição calibre 9mm que possui 453 joules e que foi apreendida.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente.

Aduz a defesa que o apelante não possuía qualquer vínculo com o adolescente Riquelme, sendo apenas vizinhos.

Contudo, em que pese os argumentos apresentados, de acordo com os autos, os policiais militares foram informados que a pessoa conhecida como “Cabelinho” e Riquelme estariam em uma residência localizada atrás do Bar do Manel realizando o preparo e o embalo de drogas para o fim de comercialização.

Ao diligenciarem no local informado, visualizaram o réu, conhecido como “Cabelinho”, correndo para dentro da residência e deixando cair uma sacola contendo drogas.

Vale ressaltar, que os policiais localizaram dentro da residência para onde o réu se refugiou, o adolescente Riquelme, assim como as drogas e as munições que foram apreendias.

Vale ressaltar, que Riquelme, em suas declarações prestadas em juízo, esclarece ser amigo do apelante há pelo menos 2 ou 3 anos.

Assim, observa-se que o preparo da droga para a comercialização era realizado com o envolvimento do adolescente, razão pela qual o reconhecimento da causa especial de aumento de pena se mostra adequada, não merecendo acolhida o pleito de afastamento.

Pugna ainda a defesa pela aplicação da fração máxima ante ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4° do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Mais uma vez, em que pese os esforços defensivos, não vejo como ser possível acolher o pedido formulado.

Isso porque, diante da quantidade de munições, balanças de precisão, materiais para preparo e embalo de drogas, é possível a modulação da fração referente à causa especial de diminuição de pena supramencionada.

Assim, a aplicação da minorante em 1/2, se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, evidenciando um maior envolvimento na comercialização de entorpecentes que merece destaque, impactando, dessa forma, na pena fixada.

Por fim, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

De acordo com os termos da sentença prolatada, entendo que as razões apresentadas pelo Magistrado sentenciante para a exasperação da pena acima do mínimo legal são idôneas, uma vez que apreendida grande variedade de drogas, como: haxixe, crack, maconha e cocaína, em diversas porções, o que permitiria, inclusive, um recrudescimento mais severo do que os tímidos 6 meses de reclusão aplicados.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.